Tribunal: TJMT
Processo: 1024560-34.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024560-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MAURICIO DA ROSA - CPF: 275.053.081-49 (RECORRENTE), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1024560-34.2022.8.11.0002

Embargante
:
BANCO PAN S.A.

Embargado
:
ANTONIO MAURICIO DA ROSA

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento
: 22/05/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS – DANO MORAL EXTRACONTRATUAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

Rejeição dos embargos para manter na íntegra o voto proferido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para alterar o marco de contagem dos juros.

Esta Turma incluiu no acórdão a condenação por danos morais e fixou os juros a partir do evento danoso.

Requereu o embargante a fixação dos juros a partir da data do arbitramento.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
.

2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente, conhecer e prover o recurso, razão pela qual não há de se falar no alegado julgamento contraditório.

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser rejeitados, posto que, os autos se referem a
danos morais extracontratuais
, ou seja, não havia relação contratual entre as partes com relação ao empréstimo discutido. Assim, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros incidem a partir do evento danoso.

Assim tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 4. O termo inicial da incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais é a partir do evento danoso ou da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente. (...)
(STJ AgRg no AREsp 305.943/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)

PROCESSUAL. (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) 4. Incidem juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir do evento danoso ou da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente. (STJ AgRg no AREsp 261.321/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013)

Diante de tal situação qualifica-se o presente embargo de declaração como um embargo meramente protelatório, merecendo a devida penalização prevista na lei, nos moldes do art. 1026, § 2º do CPC, com a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, em favor do embargado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO,
por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado, condenando ainda o embargante ao pagamento da multa por embargos protelatórios, em 2% sobre o valor da causa, moldes do art. 1026, § 2º do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023